Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1001218-68.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARIVALDA SOARES DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 44753466) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40552955):
“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECURSO DO PERÍODO DE PROVA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSTULADOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MIGRAÇÃO DO DIREITO NACIONAL DO JUS PUNIENDI RETRIBUTIVO PARA O RESTAURATIVO - CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES –– JULGADO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO. O caso em pauta recomenda uma análise das suas circunstâncias sob a ótica dos postulados da razoabilidade e/ou da proporcionalidade, vetores de hermenêutica indispensáveis para a justa aplicação da lei penal na modernidade, era em que o Direito nacional [brasileiro] migrou do jus puniendi retributivo (Código Penal e Lei de Execução Penal) para o restaurativo (Lei dos Juizados Especiais), na década de 90. O comparecimento da recorrida em Juízo, ainda que irregular, demonstrou seu desígnio de adimplir com a obrigação, notadamente ao considerar que se apresentou em mais da metade das oportunidades previstas. Além disso, foram cumpridas as demais determinações, quais sejam: não frequentar determinados lugares, como bares, boates e congêneres; não se ausentar da comarca onde reside, sem autorização judicial, por mais de 15 dias; a fiança foi convertida prestação pecuniária, verdadeira pena restritiva de direitos (CP, Art.45, § 1o), a uma entidade beneficente, a qual fez uso social do valor recolhido; inexistem informações que tenha cometido o mesmo delito, bem como decorreram mais de oito anos do fato [em 17.09.2011], de modo a poder se afirmar que o sursis processual exerceu sua função educativa. “Embora seja possível a revogação do benefício após o decurso do período de prova, não se justifica a medida, por violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas porque não compareceu em juízo em todas as oportunidades determinadas na proposta, tendo cumprido regiamente as demais condições que lhe foram impostas.” (TJMG, RSE 1685590-45.2009.8.13.0479)” (RSE 1001218-68.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020).
Alega violação ao art. 89, §5°, da Lei n. 9.099/95, diante da manutenção da decisão de extinção da punibilidade, a despeito de a Recorrida ter descumprido as condições impostas na suspensão condicional do processo.
Recurso tempestivo (Id. 47279476).
Contrarrazões - Id. 52790484.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 920. Não aplicação.
Conforme cediço, por ocasião do julgamento do REsp 1.498.034/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 920, segundo o qual “Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não exaure a questão trazida nos autos, haja vista que não se discute tão somente a possibilidade de revogação ou não do sursis após o seu prazo legal pelo descumprimento das medidas, mas sim, a possibilidade de ser declarada extinta a punibilidade, à luz dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que o beneficiário não tenha cumprido de forma integral as condições impostas.
Dessa forma, como não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, ao desprover o recurso interposto pelo órgão ministerial, consignou que, embora o comparecimento da Recorrida em Juízo tenha sido irregular, ela se apresentou em mais da metade das oportunidades previstas, além de cumprir com todas as outras obrigações previstas, “de modo a poder se afirmar que o sursis processual exerceu sua função educativa.” (Id. 40552954).
Dessa forma, diante do cumprimento substancial das obrigações impostas, concluiu, à luz dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, pela manutenção da sentença que declarou extinta a punibilidade.
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 89, §5°, da Lei n. 9.099/95, defende o Recorrente que “verificado o descumprimento de qualquer condição imposta ao conceder a suspensão condicional do processo, o benefício deverá ser revogado, ainda que transcorrido o período de prova.” (Id. 44753466)
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v